Tribunal: TJDFT
Processo: 0743563-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743563-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPER VAREJAO ELDORADO EIRELI, JULIANA DE SOUSA MOREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 138.723,24), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega, em síntese, que, além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo desde a última pesquisa justifica a sua reiteração. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud com aplicação da ordem reiterada de bloqueios de forma permanente e, no mérito, a sua confirmação Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 27/10/2022 (ID 141054479 do processo referência), havendo lapso temporal suficiente para a renovação da busca de ativos, além do que a modalidade “teimosinha”, ainda não utilizada, traz mais efetividade à execução. No mesmo sentido: “(...) 1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. “Teimosinha”. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1889005, 0714664-86.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 26/07/2024.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha, pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator